Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702920-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEIS DISTRITAIS N. 38/1989 E N. 117/1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES DE MESMA NATUREZA. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A controvérsia cinge-se a aferir a correção da aplicação da limitação temporal na condenação referente ao período de vigência da Lei n. 38/1999 (julho de 1990), bem como de compensação dos reajustes de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento, para afastar o enriquecimento ilícito. 2. A sentença, ora na fase de cumprimento, garantiu a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% nos vencimentos dos servidores distritais, nos moldes da Lei distrital n. 38/1989, até a edição da Lei distrital n. 117/1990, observados os efeitos financeiros posteriores à vigência dessa última, sendo que o c. Superior Tribunal de Justiça afastou qualquer limitação temporal imposta em 2a Instância, no período compreendido entre a data da edição da Lei n. 38/1989 e a data de sua revogação pela Lei n. 117/1990, decisões que transitaram em julgado em 27/11/2008. 3. As normas previstas na Lei local n. 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei n. 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido, dentre outras questões a necessidade de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários e, também, alterado o modo de correção do valor dos vencimentos, com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser promovidos nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4. É cediço que a sentença judicial, ora em cumprimento, atendeu aos limites objetivos do pedido e garantiu o direito ao reajuste dos vencimentos, de acordo com a Lei n. 38/1990, no percentual de 84,32% e demais índices decorrentes, unicamente até a edição da Lei n. 117/1990. Assim, diferentemente do que pretende o apelante, não foi garantido que devam permanecer os substituídos processuais beneficiados pela mesma estrutura de reajustes da lei anterior, após o advento da nova regra de regência, e o afastamento da limitação temporal na sentença condenatória está vinculada apenas aos reflexos financeiros oriundos dos percentuais concedidos judicialmente, que foram mantidos, mesmo após a edição da lei revogadora. 5. Sem o necessário reconhecimento da compensação com os reajustes concedidos após a edição da Lei local n. 38/1989, se caracterizaria franca ofensa à cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), de modo a permitir que os servidores mantenham as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior agregadas às da nova legislação. 6. Recurso conhecido e provido em parte. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado teria desconsiderado a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de origem e confirmado, sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336- 7 e REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, não podendo a lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; c) artigos 368, 369 e 884, todos do Código Civil, asseverando a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; d) artigo 1o da Lei no 6.899/1981, afirmando que a correção monetária teria incidência sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024